Tribunal: TJDFT
Processo: 0003491-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.
3. O réu/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório, baseado no depoimento isolado da vítima, o que não seria suficiente para forjar um decreto condenatório, devendo ser observado, outrossim, o princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, aduz ter sido valorada equivocada e desproporcionalmente a circunstância judicial da culpabilidade, motivo pelo qual pugna pelo redimensionamento da pena, como também requer o afastamento da agravante da reincidência, por representar “bis in idem” e aplicação do direito penal do autor/do inimigo.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61072286.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61753489).
6. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado 623/2019 - 21a-DP (ID 61072124), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito 48697/2019 (ID 61072150), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, na data de 01/12/2019, agrediu a vítima (P.S.L.P.) com cadeiradas, ofendendo sua integridade corporal, quando ela reclamou do alto volume do som do apelante, seu vizinho. Consigne-se que, ainda que não se trate de testemunha presencial, seu depoimento lastreou-se em vídeo do episódio, de câmera de vigilância, mostrando-se em consonância com a dinâmica apresentada pela vítima, o que é suficiente a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação algures apontados.
8. Nesse ínterim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito lhe imputado.
9. Dosimetria. Inicialmente, a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, traduz-se no grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime (fato típico, ilícito e culpável). No caso, verifica-se que a vítima sofreu lesões contusas em razão de diversas cadeiradas, de várias pessoas, fato que impõe carga elevada de censurabilidade, circunstância não inerente ao próprio tipo penal. Ademais, o réu/apelante sequer impugnou especificamente o desfavorecimento da vetorial da culpabilidade, considerando que não se contrapôs à justificativa da exasperação em virtude da quantidade de lesões sofridas, externalizando dolo exacerbado, o que denota desconexão lógico-argumentativa, motivo que reforça a manutenção da sentença. Em relação ao quantum de pena exasperado, não entrevejo anormalidade no ponto, eis que em alinho com os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários, os quais apontam, como diretriz, a possibilidade do aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Na hipótese, foram duas, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, logo, acréscimo dentro da margem convencionada.
10. Por fim, a aplicação da agravante da reincidência na pena-intermediária respalda-se na lei penal (art. 61, I, CP), razão pela qual não encontro motivo para afastá-la.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.